Tribunal: TJDFT
Processo: 0718217-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718217-78.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ROSEANI MARQUES DE FREITAS COSTA AGRAVANTE: H. M. C. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., NUNES &amp; GROSSI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SERVICOS LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por H.M.C, menor impúbere, representada por sua genitora, ROSEANI MARQUES DE FREITAS COSTA, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0710502-73.2023.8.07.0003, proposta pela agravante em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, NUNES &amp; GROSSI ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA, e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 156773959 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada, que buscava o afastamento dos índices de reajuste aplicados pela Amil e a utilização daqueles autorizados pela ANS, ao argumento de que eventuais abusividades nos reajustes somente poderão ser auferidas após o exercício do contraditório. Nas suas razões recursais (ID 46618184), a agravante sustenta ter sido diagnosticada com transtorno do espectro autista, de modo que necessita de diversos tratamentos. Aduz que as agravadas, de forma arbitrária, vêm aplicando índice anual de reajuste de maneira desproporcional, causando desvantagem exagerada a autora, com o objetivo de compeli-la a se desligar do plano, o que iria de encontro com as normas de proteção e defesa do consumidor. Alega que os Tribunais Superiores têm entendimento firmado acerca da abusividade dos índices de reajuste dos planos de saúde, quando há ausência de prova do incremento da sinistralidade e do aumento dos custos médico-hospitalares. Pontua que os aumentos praticados pelas agravadas causam desequilíbrio contratual, ferindo os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam afastados os reajustes anuais (sinistralidade e VCMH) aplicados desde 2019, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, de modo que mensalidade passe a ser de R$ 688,58 (seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), até que as agravadas apresentem os documentos comprobatórios dos reajustes aplicados acima dos índices da ANS, com o estabelecimento de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) para caso de descumprimento. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão vergastada, a fim de ser confirmada a tutela antecipada pleiteada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal não acostado em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 154998074 dos autos de origem). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a viabilidade do afastamento dos índices de reajuste aplicados pela agravada Amil ao plano de saúde da agravante, desde o ano de 2019, com a aplicação daqueles aprovados pela ANS. A celeuma narrada nos autos envolve inúmeras alegações que demandam a competente dilação probatória a fim de se apurar como se deram os reajustes dos valores do plano de saúde da agravante desde o ano de 2019. O acervo probatório constante dos autos demonstra apenas a variação do valor do plano de saúde da autora no decorrer do tempo, sem ser possível, contudo, compreender se houve ilegalidade ou irregularidade nos reajustes praticados. Conveniente destacar que, conforme apontado pelo d. Magistrado de primeiro grau, é inviável a aplicação em plano coletivo dos índices de reajustes aprovados pela ANS, já que eles são restritos aos contratos individuais. A lide apresenta, portanto, informações unilaterais insuficientes para o esclarecimento das peculiaridades do negócio jurídico celebrado entre as partes e para a apuração de eventual abuso nos reajustes praticados. Nesta senda, as alegações da agravante dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Este entendimento vem sendo reverberado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos arestos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA EM PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1016. STJ. 1. Por se tratar de plano de saúde coletivo, em princípio não se presume a onerosidade excessiva do reajuste, uma vez que a majoração das mensalidades objetiva a manutenção do equilíbrio atuarial do plano sendo necessária dilação probatória para apuração de eventual abusividade. 2. O STJ decidiu em sede de recursos repetitivos (Tema 1016) o seguinte: "(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.". 3. As irregularidades apontadas nos reajustes carecem de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que, por consequência, evidencia a inexistência da probabilidade do direito. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1690125, 07392064220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VINDICADO E RISCO EM SE AGUARDAR O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Embora seja certo que os reajustes anuais aplicáveis às mensalidades dos planos de saúde coletivos não se sujeitam ao mero arbítrio da seguradora, a valoração acerca da abusividade do percentual aplicado e a análise da conformidade dos critérios utilizados para sua definição são questões complexas que exigem ampla dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito alegado pela Agravante e, por consequência, inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1374483, 07258830420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessa forma, em uma análise perfunctória, não restou comprovado de plano que os reajustes aplicados pelas agravadas desde o ano de 2019 foram abusivos, capazes de evidenciar a plausibilidade do direito postulado, devendo ser mantida a r. decisão impugnada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF o teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de maio de 2023 às 10:00:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora